Tribunal: TJDFT
Processo: 0756264-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756264-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIELLE COSTA FARIAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por DANIELLE COSTA FARIAS contra ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL, visando compelir a Administração Pública à realização de procedimento cirúrgico oncológico de urgência, consistente em histerectomia com ressecção de órgãos contíguos, diante da demora injustificada no agendamento pelo Sistema de Regulação – SISREG (ID no 79763615). A impetrante alega que é paciente oncológica diagnosticada com neoplasia maligna do ovário (CID C56), encontra-se classificada com risco vermelho desde 11/9/2025, aguardando há 97 dias a realização da cirurgia prescrita, em violação ao art. 2o da Lei no 12.732/2012, que estabelece prazo máximo de 60 dias para o início do primeiro tratamento do paciente com câncer, a contar do diagnóstico confirmado. Sustenta que a omissão estatal compromete sua saúde e vida, configurando violação ao direito líquido e certo à assistência médica. Requer, liminarmente, seja concedida a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal e ao Secretário de Saúde que realizem o procedimento cirúrgico em unidade pública ou, na impossibilidade, em unidade privada às expensas do ente público, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. No mérito, requer a concessão da segurança para determinar às autoridades apontadas como coatoras que providenciem o atendimento indicado, na rede pública ou, se necessário, na rede privada, às expensas do poder público, sob pena de imposição de multa. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Em sede de plantão judicial, foi proferido despacho (ID no 79766082) pelo Desembargador Plantonista, indeferindo a análise do pedido liminar por entender ausente situação de extrema urgência apta a justificar apreciação fora do expediente, determinando a remessa dos autos ao Relator. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que a matéria é tratada pelo art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, §3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Cumpre destacar que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Compulsando os autos, verifica-se a presença da declaração de hipossuficiência (ID no 79763617), que é o requisito legal para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, que deve ser deferida. No que tange ao pedido principal, nota-se que o Mandado de Segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. Pois bem. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O art. 6o da CF dispõe que: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”, e, ainda, o art. 196 da CF especifica: “ A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Outrossim, no mesmo sentido a Lei Orgânica do Distrito Federal consigna: “Art. 204: A saúde é direito de todos e dever do Estado assegurando mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I- ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II- ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção prevenção, recuperação e reabilitação.” Assim, tem-se, como conclusão lógica, que é dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. Nesse contexto, a Impetrante evidenciou, por meio do Relatório Médico de ID no 79763623, a urgência do caso, em razão do crescimento tumoral e risco de disseminação da doença para outros órgãos. Além disso, demonstrou que aguarda cirurgia pela Rede Pública Hospitalar desde 11/09/2025 (ID no 79763621 e 79763622). Inequívoco que dada a gravidade da doença, a postergação da solução ao longo do tempo não apenas compromete a efetivação do direito à saúde, mas também coloca em risco a própria vida da impetrante. Saliente-se que a disponibilização de tratamento desempenha papel fundamental, visando não somente a assegurar o cumprimento do já mencionado art. 196 da Carta Magna, mas também a evitar o risco de agravamento do quadro de saúde da Impetrante. No caso específico dos autos, a Lei no 12.732/2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, estabelece no art. 2o: “O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”. Nessa linha, a Lei no 12.732/2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, estabelece no artigo 2o: “O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”. E, na hipótese, esse prazo não foi respeitado, violando direito fundamental consagrado pela Constituição Federal. Desse modo, os Impetrados têm, por conseguinte, o dever de providenciar o tratamento oncológico necessário à Impetrante. Impende anotar, em acréscimo, que a matéria ora debatida vem sendo objeto de iterativa análise por esta Corte de Justiça, que têm perfilhado idêntico entendimento ao aqui adotado: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO. AFASTAMENTO. CIRURGIA. NEOPLASIA MALIGNA. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ADEQUADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da liminar não importa em perda superveniente do interesse de agir, dada a necessidade de confirmação pelo Colegiado. 2. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado. 3. A gravidade do quadro de saúde é incontroversa quando demonstrada a necessidade de intervenção cirúrgica de emergência, conforme relatório médico, em razão do crescimento tumoral e risco de disseminação da doença para outros órgãos. 4. A falta de comprovação prévia da indicação do tratamento adequado após a cirurgia impede a aferição do direito líquido e certo, diante da ausência da prova pré-constituída. 5. Segurança parcialmente concedida. (Acórdão 1840428, 0742895-60.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA. CARCINOMA. OBRIGAÇÃO POSITIVA DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Constitui-se obrigação positiva do Distrito Federal a realização de cirurgia para retirada de carcinoma, a teor os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Segurança concedida. (Acórdão 1781653, 0729921-88.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.) Ante o exposto, DEFIRO à Impetrante os benefícios da gratuidade de justiça e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a realização da cirurgia de Histerectomia com Ressecção de Órgãos Contíguos em Oncologia, nos termos do Laudo Médico e como requerido na Inicial, em unidade da rede pública, no prazo de 05 (cinco) dias corridos. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o DISTRITO FEDERAL providenciar a internação da Impetrante em hospital particular conveniado, arcando com o necessário e adequado tratamento médico, também no prazo de 05 (cinco) dias corridos. Comunique-se à Autoridade Impetrada para prestar informações no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se que, em caso de descumprimento desta decisão judicial, será fixada multa diária, em valor a ser estabelecido posteriormente, sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem necessárias. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Dou força de mandado e de ofício à presente decisão. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do CPC, caso assim se necessite. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador